Tribunal: TJSP
Processo: 0000128-24.2020.8.26.0356
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000128-24.2020.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é recorrente KEISE
CRISTINA PINHEIRO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantida a r. decisão
guerreada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000128-24.2020.8.26.0356 -Voto no 27.665
2
VOTO no 27.665
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0000128-24.2020.8.26.0356
COMARCA: Mirandópolis 1a Vara
Recorrente: KEISE CRISTINA PINHEIRO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recurso em sentido estrito Pretensão de afastamento ou
redução da fiança Recorrente processada pelos crimes de
tráfico de drogas e de entrega de produto medicinal de
origem ignorada, pelo que a fixação de fiança já a
beneficiou Penas que ultrapassam o patamar previsto no
art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal Fiança
recolhida
logo
após
a audiência de custódia

Demonstração de que a recorrente tinha condições de arcar
com o valor, tanto que o fez, sem questionamento prévio
Negado provimento.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por KEISE
CRISTINA PINHEIRO em face da r. decisão de fls. 15/21, que concedeu
liberdade provisória, mediante comparecimento periódico em juízo, proibição
de se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia
comunicação, recolhimento domiciliar noturno e pagamento de fiança, no
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000128-24.2020.8.26.0356 -Voto no 27.665
3
Alega, em síntese, que não o valor arbitrado a título de
fiança é exagerado, ante sua condição financeira.
Assim, pretende o afastamento da fiança, com a restituição
do valor recolhido, e, subsidiariamente, a redução do montante.
Contrariado o recurso (fls. 30/34) e mantida a r. decisão
(fls. 35), manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do presente recurso (fls. 154/156).
É o relatório.
Em que pese o alegado pela recorrente, não se vislumbra
necessidade de afastamento ou mesmo redução do valor da fiança.
A recorrente foi presa em flagrante delito, ao tentar
ingressar em estabelecimento prisional na posse de entorpecentes e produtos
medicinais de procedência ignorada, tudo escondido em seu canal vaginal.
Na audiência de custódia, foi concedida a ela liberdade
provisória, mediante comparecimento periódico em juízo, proibição de
ausência superior a 08 (oito) dias da Comarca de residência sem prévio aviso,
recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, bem como
recolhimento de fiança, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
E, apesar de seu reclamo, o montante foi recolhido (fls.
22/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000128-24.2020.8.26.0356 -Voto no 27.665
4
Veja-se que a ré foi beneficiada com concessão da liberdade
provisória mediante fixação da fiança, na medida em que está sendo
processada pelo delito de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c.c. art.
40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material com o delito do
art.
273,
§
1o-B,
do
Código
Penal
(processo
criminal
n.
1500366-32.2019.8.26.0605).
Isso porque, além de se tratar de crimes graves, suas penas
ultrapassam o teto legal de 04 (quatro) anos, conforme art. 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
Não bastasse isso, a recorrente pagou a fiança sem qualquer
delonga. A guia foi recolhida na mesma data da audiência de custódia, poucas
horas depois, inclusive.
Isso faz com que caia por terra suas tentativas de comprovar
parcas condições econômicas, com necessidade de penhora de bens da família
para levantamento do valor.
Não tivesse capacidade financeira para pagar a fiança, não
seria assistida por defesa particular, além do que deveria expor e questionar a
respeito antes do recolhimento. Ora, como o fez, a conclusão lógica é de que
possui condições econômicas para tanto.
Destarte, a r. decisão atacada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000128-24.2020.8.26.0356 -Voto no 27.665
5
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantida a r. decisão
guerreada por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator